Tribunal: STF
Processo: ARE 1562273
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. TRIBUNAL REGIONAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU QUE A AÇÃO NÃO VERSARIA SOBRE PEDIDO DE DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMA 1.166 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO TOTAL OU PARCIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ENTENDIMENTO DA CORTE TRABALHISTA. NATUREZA JURÍDICA SIMILAR À GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. EXTENSÃO A FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS DE NORMAS COLETIVAS E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017 - DESPROVIMENTO. 1. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PAGAMENTO A APOSENTADO. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. 1.1. Tendo em 



vista a finalidade precípua desta instância extraordinária na uniformização de teses jurídicas, a existência de entendimento sumulado ou representativo de iterativa e notória jurisprudência, em consonância com a decisão recorrida, configura impeditivo ao processamento do recurso de revista, por imperativo legal. 1.2. Na hipótese dos autos, o Tribunal Regional destacou que ‘a ação não versa sobre pedido de diferenças de complementação de aposentadoria’, motivo pelo qual concluiu pela Competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da controvérsia. Assim, o acórdão regional, nos moldes em que proferido, encontra-se em conformidade com iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que se tratando de parcela que tem origem na relação de emprego, competente é a Justiça do Trabalho para processar e julgar o pleito, nos termos do art. 114 da Carta Magna. Precedentes. 2. PRESCRIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. ALTERAÇÃO DE NORMA INTERNA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO SOBRE O ENFOQUE PRETENDIDO PELA PARTE. SÚMULA 297/TST. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. A Súmula 297, I, do TST consolida jurisprudência no sentido de que se diz ‘prequestionada a matéria ou questão quando na decisão impugnada haja sido adotada, explicitamente, tese a respeito’. Na hipótese dos autos, o Tribunal Regional destacou que ‘a prescrição aplicável no caso sub judice é a parcial, tendo em vista que a lesão ao direito ocorreu quando o banco deixou de conceder o benefício, ou seja, no ano de 2020’. Ressaltou que a ‘a gratificação/PLR, assegurada em norma interna, passou a também ser assegurada por lei, com a edição da Lei 10.101/2000’. Não emitiu tese sobre o direito ter origem em norma regulamentar que foi posteriormente alterada, o que inviabiliza o exame da prescrição sob este enfoque, porque não demonstrado o prequestionamento da matéria. 3. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL PREVISTA EM NORMA INTERNA. SUPRESSÃO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL LESIVA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PAGAMENTO A APOSENTADOS. DIREITO ADQUIRIDO. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. 3.1. Discute-se nos autos se as parcelas Gratificação Semestral e PLR tratam-se de parcelas distintas ou se a segunda substituiu a primeira e eventual direito dos autores em receber a Gratificação Semestral depois de aposentados. 3.2. A matéria trazida para análise encontra-se pacificada no âmbito desta Corte Superior, no sentido de que o autor tem direito ao recebimento da gratificação semestral, substituída pela PLR, depois do jubilamento. Precedentes. 3.3. Na hipótese, o Tribunal Regional destacou que apesar da diversidade de nomenclatura, as parcelas gratificação semestral e participação nos lucros são, essencialmente, idênticas, porque objetivam a distribuição de parte dos lucros da empresa, remanescentes ao final de cada exercício financeiro (apurados através de balanços semestrais), ‘sendo assegurado, de forma geral, ao pessoal do Banco, inclusive aos aposentados que estivessem ‘recebendo o abono mensal complementar de sua aposentadoria’, conforme previsão do Estatuto Social do Banespa’, razão pela qual reconheceu o direito dos autores ao recebimento da PLR. Assim, o acórdão regional, nos moldes em que proferido, encontra-se em conformidade com iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte Superior. Mantém-se a decisão recorrida. Agravo conhecido e desprovido.” (Doc. 50, p. 1-3, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 52) foram desprovidos (Doc. 63).



    Nas razões do apelo extremo, o Banco Santander (Brasil) S/A apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 7º, incisos XI, XXVI e XXIX, 8º, incisos III e VII, 114 e 202 da Constituição da República e ao Tema 1.046 da Repercussão Geral. Alega, preambularmente, a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a ação ab origine, mormente porque “a condenação às diferenças de complementação de aposentadoria, pela condenação judicial ao pagamento de verbas do contrato de trabalho, NÃO é matéria que se encontra abrangida pela competência desta Justiça Especializada, na medida em que se relaciona estritamente com matéria de âmbito previdenciário” (Doc. 65, p. 9) e, ainda sob esse aspecto, reitera que “a Justiça do Trabalho não possui competência para o julgamento da matéria previdenciária requerida pelo recorrido, nem que seja apenas para repercussões das parcelas deferidas nesta demanda sobre as contribuições para o plano de previdência complementar” (Doc. 65, p. 16). Postula também o reconhecimento da prescrição integral quanto “ao pedido de pagamento da gratificação pretendida, verba descrita no artigo 56 do Regulamento de Pessoal e extinta em 2001, extinguindo-se o processo com resolução do mérito (Artigo 485, IV do CPC c/c. Artigo 769 da CLT) em relação aos pedidos daí decorrentes” (Doc. 65, p. 22). Sustenta que a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho “contraria os termos da própria norma coletiva firmada, desconstituindo o poder de negociação atribuído ao Sindicato pelo legislador constitucional“ (Doc. 65, p. 24). Pondera, outrossim, que, “ainda que não houvesse expressa vedação na norma coletiva, a PLR não pode ser estendida aos aposentados, também, porque os artigos 1º e 2º da Lei 10.101/00 deixam claro que a Participação nos Lucros e Resultados é parcela adstrita aos trabalhadores da ativa, sendo classificada como instrumento de integração entre o capital e o trabalho, e como incentivo à produtividade” (Doc. 65, p. 24). Em apoio à tese recursal reafirma que, à luz do Tema 1.046 da Repercussão Geral e da previsão encartada no artigo 7º, inciso XXVI, da Constituição da República, “revela-se inviável afastar a validade das normas coletivas que restringem o pagamento da PLR aos empregados ativos, ainda que os regulamentos anteriores previssem o pagamento da parcela ‘gratificação semestral’ a empregados aposentados” (Doc. 65, p. 26). Ao final, requer “a reforma do v. acórdão recorrido, a fim de que seja aplicada a norma coletiva celebrada pelas partes, para excluir da condenação o pagamento das parcelas PLR aos aposentados” (Doc. 65, p. 29). 



    Alexandre Guimarães Guedes e outros, em contrarrazões ao recurso extraordinário, afirmam que a pretensão do recorrente se revela em descompasso com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 190 da Repercussão Geral, a qual “é clara em excluir da Justiça do trabalho somente as ações ajuizadas contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria”, certo que “não se poderia considerar a competência da Justiça Comum para julgamento da presente, visto que não se trata de ação ajuizada contra entidade de previdência privada” (Doc. 72, p. 6). E, sob essa perspectiva, aduzem também que “a verba pleiteada (PLR) é fruto de regulamento e estatuto de empresa, sem qualquer interferência da previdência privada ligada” (Doc. 72, p. 6). Quanto à alegada prescrição das parcelas discutidas, defendem que o acórdão recorrido observou a prescrição quinquenal e que, “em relação à prescrição pretendia pelo Recorrente – prescrição total - conforme iterativa e notória jurisprudência do TST sobre o tema da PLR do Banespa/Santander, a prescrição aplicada ao caso é a parcial” (Doc. 72, p. 7). Alegam, ainda, a ausência de demonstração da repercussão geral, bem como a incidência do óbice erigido pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, máxime porque “as condenações que recaíram sobre a recorrente estão baseadas no arcabouço fático-probatório do TRT” (Doc. 72, p. 65). Ao final, pugnam pelo não conhecimento do recurso e, acaso superada a admissibilidade, no mérito, requerem o seu desprovimento.



    A Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso extraordinário (Doc. 77). Irresignado, o Banco Santander (Brasil) S/A interpôs o presente agravo (Doc. 78).



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que o Tribunal Regional de origem consignou que “a ação não versa sobre pedido de diferenças de complementação de aposentadoria”, motivo pelo qual concluiu pela competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da controvérsia. Ainda que assim não fosse, ressalte-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar a competência para processar e julgar ação trabalhista ajuizada contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária, fixou a seguinte tese: 



    “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada.” (RE 1.265.564, de que fui relator, Tema 1.166 da Repercussão Geral, DJe de 14/09/202)



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA EMPREGADORA AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E AO CONSEQUENTE REFLEXO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS NAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (DJe de 14/09/2021)



    No que se refere à prescrição, assevere-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a decisão que aprecia a ocorrência da prescrição total ou parcial não desafia o apelo extremo, por se tratar de matéria de índole infraconstitucional. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HORAS EXTRAS. PRESCRIÇÃO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.



      O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à aplicação da prescrição total ou parcial em processo trabalhista, por restringir-se a tema infraconstitucional (ARE 697.514, Rel. Min Gilmar Mendes). O exame do recurso extraordinário revela que a hipótese envolve alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da constituição. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 669.063-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 06/12/2013, destaquei)  



    Saliente-se também que a controvérsia relativa à natureza jurídica da Participação nos Lucros e Resultados e sua extensão a funcionários aposentados implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (normas trabalhistas), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal.



    Demais disso, contata-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal Superior do Trabalho, necessário seria a análise de cláusulas de normas coletivas de trabalho, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 137-138 e 232)



    Nesse sentido foram as seguintes decisões proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE 1.562.365, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/08/2025; ARE 1.563.174, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/09/2025; ARE 1.563.178, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 26/08/2025; ARE 1.563.292, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/09/2025; e ARE 1.566.685, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/09/2025.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. 



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



     



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente